Tribunal: CARF
Processo: 17734.720292/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.720292/2019-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.606 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CENTRO DE ENSINO EQUIPE HNW EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
FASE DE INSTRUÇÃO.
Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se
do modo menos oneroso para estes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 16.01.2019, e-fl. 07:
CNPJ: 19.558.967/0001-11
NOME EMPRESARIAL: CENTRO DE ENSINO EQUIPE HNW EIRELI
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 16/01/2019
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 21/01/2014
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ties)
que impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 19.558.967/0001-11
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.720292/2019-37
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo
Número Debcad: 151417059
Valor INSS : R$ 220,74
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-;se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, §12-B,
incisos IV e V, §12-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-49.050, de 14.10.2019, e-fls. 18-21:
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até
o término do prazo determinado para que manifeste a sua intenção de ingresso no
regime simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 11.02.2020, e-fl. 29, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2019, e-fls. 25-27, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS
Foi entregue e formalizado o Pedido o Manifesto de inconformidade
relacionado ao indeferimento, que por erro no processamento do Sistema da receita
federal a pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva ao ingresso no Simples
Nacional, o que se deu em razão da existência de débito previdenciário na RFB, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa, houvera tentado efetuar o parcelamento do
débito evidenciado no ato denegatório, juntamente com outros débitos previdenciários,
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

tendo logrado êxito em relação a estes últimos, não que não conseguiu parcelar nem
pagar o débito de Debcad no 15.141.705-9, pelo fato dele se encontrar na condição
AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN.
Ao final de suas considerações, tendo por substrato o disposto no art. 55 da Lei
no 9784/1999, requereu a autorização para a inclusão da pessoa jurídica no Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2019.
Segundo o acordão de número 17734.720292/2019-37, data 16/10/2019, a
manifestação do contribuinte foi insuficiente para justificar o motivo do
indeferimento. A consequência dessa homologação é que não foi paga o saldo devedor
de R$ 220,74 (Duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) que estaria
tramitando conforme mencionado.
DO DIREITO DA PRELIMINAR
O valor do saldo devedor que está cobrado pela autoridade fiscal, como
evidenciado acima, onde segundo o mesmo acordão, a justificativa pela não aceitação
do pedido é que o valor que se encontra tramitando na entre a RFB e a PGN.
DO MÉRITO
O presente recurso voluntário tem como fundamento o fato de o valor do débito
de R$ 220,74 (Duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) evidenciado no
referido acordão decisório está prejudicando a empresa na medida em que a mesma
teve boa-fé no pagamento e parcelamento de todos os débitos, permanecendo apenas o
processamento por parte da RFB, Por motivos de troca de responsabilidade técnica
teve seu pedido indeferido depois de demonstrado no manifesto de inconformidade.
Havendo nesse período procura por parte do contribuinte em regularizar todas as
pendências. Mas que em função da demora da Receita Federal em processar para a
PGFN e o tempo de resposta por parte do órgão fiscal foi após 8 meses do recurso,
ocasionando para o contribuinte um passivo retroativo.
Vale ressaltar que a empresa ao longo desse período vem buscando manter a
regularidade fiscal perante ao fisco federal.
Considerando esta ótica, o nosso ponto de discordância, gira sobre o aspecto de
não poder ingressar no Simples Nacional por um resíduo, já que o valor já deveria ter
sido quitado e até a presente data não o foi.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
neste recurso voluntário de Inconformidade.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida o presente Recurso voluntário de
Inconformidade.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.299, de 12.05.2021, e-fls. 33-39
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento, foi
proferido o Despacho no 224/2023-EBEN021DRF-MANAU5/AM de 16.01.20123, e-fls. 48-49,
contra o qual a Recorrente notificada à fl. 55 permaneceu silente
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC).
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento que os débitos que
deram causa à emissão do Termo de Indeferimento da Opção não são de sua obrigação “ex lege”.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O indeferimento de opção pelo Simples Nacional sucede no caso em que se
verifica de plano que a pessoa jurídica incorre em qualquer das situações de vedação ou em
condutas incompatíveis e o procedimento é efetivado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
Nesse sentido, analisando o acervo-fático-probatório produzido nos autos
remanesce a dúvida razoável a respeito do fato da disponibilidade do d ́bito para regularização
fiscal. Por essa razão foi proferida a Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.299, de
12.05.2021, e-fls. 33-39 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento, foi proferido o Despacho no 224/2023-EBEN021DRF-MANAU5/AM de
16.01.20123, e-fls. 44 e 48-49, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
A fim de atender a Resolução no 1003-000.299 – 1a Seção de Julgamento da 3a
Turma Extraordinária do CARF, de 12/05/2021, que converteu o julgamento do
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, solicito à Equipe de Cobrança
do Crédito Tributário, nos termos dos incisos I e II do art. 6o da Portaria RFB No 13,
de 26 de fevereiro de 2021, as informações seguintes:
1) Em que período o Debcad no 15.141.705-9 encontrou-se na situação
“AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN” ?
2) A situação “AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN” impediu o
pagamento à vista ou o parcelamento do referido débito no período correspondente?
3) Em qual data o referido débito ficou disponível para regularização fiscal?
4) Em qual data o referido débito foi efetivamente extinto?
3. Após a prestação das informações, retorne-se o processo à EBEN-DEVAT02-
VR para elaboração do Relatório Fiscal e demais providências determinadas pela
Resolução do CARF. [...]
Trata-se de resolução do CARF — Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no qual solicita diligência, a fim de responder diversos questionamentos
relativos ao DEBCAD 15.141,705-90.
2. Dispõe a referida resolução:
"Converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para que esta informe se o débito de Debead n° 15.141.705-9 no prazo de
16.01.2019 a 31.01.2019 encontrou-se, em algum momento, "na condição
AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN" e em caso positivo qual a data que
este débito ficou disponível para regularização fiscal, bem como qual a data em que a
causa do indeferimento da opção poio Simples Nacional restou extinta, se for o caso"
3. Em resposta à resolução, temos a informar, conforme histórico do DEBCAD
15.151.7059, de fls. 47:
3.1) Em que período o Debcad no 15,141,705-9 encontrou-se na situação
“AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN"?
De 19/01/2019 a 29/01/2020.
3.2) A situação "AGUARDANDO RECEBIMENTO PELA PGFN” impediu o
pagamento à vista ou o parcelamento do referido débito no período correspondente?
Não. Por problema de sistema, alguns debcads encaminhados automaticamente
para a PGFN e que deveriam ser recebidos também automaticamente ficam nessa
situação até que algum servidor trabalhe manualmente o debcad, por cancelar o
retorno à PGFN, atualizar o cadastro e reenviar.
Nada impede que o contribuinte pague ou parcele.
Em ambos os casos, deve se dirigir à unidade de atendimento da DRF que
trabalhará o debcad.
3.3) Em qual data o referido débito ficou disponível para regularização fiscal?
Em 29/01/2020. um servidor da RFB. retornou o debcad cara a DRF e emitiu a
guia de pagamento.
3.4) Em qual data o referido débito foi efetivamente extinto?
30/01/2020 (g. n.)
Restou comprovado que por razões operacionais da RFB o débito que ocasionou o
indeferimento da opção estava na situação “aguardando recebimento pela PGFN” no período de
19.01.2019 a 29.01.2019. Para solução da pendência fiscal, a Recorrente teria que se dirigir à
Unidade da RFB para atendimento presencial. Ocorre que a providência de atendimento
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.606 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.720292/2019-37

presencial do sujeito passivo é residual e, além de estar limitada aos casos expressamente
indicados na Portaria RFB no 4261, de 28 de agosto de 2020, não é o procedimento primário
dada a prioridade do atendimento on-line pela Central de Atendimento Virtual (e-CAC). Tem-se
que “os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo
menos oneroso para estes” (§ 2o do art. 29 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
De toda sorte, a Recorrente no período de opção pelo Simples Nacional do ano-calendário de
2019 ficou estorvada na providência de regularização de sua situação fiscal, circunstância esta de
natureza operacional da RFB. Logo, a opção pelo Simples Nacional formalizada com efeito a
01.01.2019 deve ser deferida.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 65
DF CARF MF
Original